Tribunal: TJMT
Processo: 0005138-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005138-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Espólio de LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA CPF: 390.957.700-87 registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA - CPF: 390.957.700-87 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MUNHOZ GARCIA - CPF: 062.594.078-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu a perda superveniente do objeto, diante da prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção dos embargos à execução decorre da prescrição intercorrente da execução principal.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nos casos em que os embargos à execução são extintos pela perda superveniente do objeto, em razão da prescrição intercorrente da execução principal, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe de 15.10.2024; TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, DJe de 17.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0005138-29.2018.8.11.0003 ajuizados pelo
ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA
, reconheceu a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, extinguiu o feito.

Ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a ocorrência de prescrição intercorrente da execução principal afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios também nos embargos à execução, pelo que requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 276451855, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução n. 0005138-29.2018.8.11.0003 ajuizada pelo ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA, reconheceu a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, extinguiu o feito, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução de título extrajudicial n. 0017818-32.2007.8.11.0003, visando ao recebimento de quantia certa, a qual foi extinta, em 26.3.2024, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com a certificação do referido ato sentencial (Id. 252710222), o d. Juízo
a quo
declarou extintos os presentes embargos à execução, sob o fundamento da perda superveniente do objeto, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Das razões recursais, verifica-se que a parte apelante objetiva a reforma do
decisum
quanto ao capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n. 14.195/2021, é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5o, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo “
sem ônus para as partes
”. Senão, vejamos:

“
Art. 921.
[...].

[...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]”.

Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência, previsto no artigo 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa visa assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis.

O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

Assim, já decidiu esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.
”

(TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.10.2024, publicado no DJe em 17.10.2024).
[sem destaque no original].

Anoto, por oportuno, que o Tema 1.002 do STF não se aplica de maneira absoluta a todas as hipóteses de condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, sobretudo quando há norma específica e jurisprudência vinculante que regula o assunto, como ocorre no presente caso.

Ademais, ainda que a redação do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil se refira expressamente à extinção do processo principal, não se pode perder de vista que a sentença que reconhece a prescrição intercorrente irradia seus efeitos também sobre os feitos a ele vinculados (dependentes), culminando na perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

Desse modo, incabível a condenação em verba honorária, por estar em dissonância com a tese firmada no Tema 1.229/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025